Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL PELA PRÁTICA DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, em especial a valoração negativa da conduta social; (iv) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, diante do encerramento da instrução e da fixação de regime inicial semiaberto; e (v) apreciar o pedido de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O acervo probatório constante dos autos, especialmente o depoimento da vítima, corroborado pelas fotografias de lesões compatíveis com os fatos narrados, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar.
5. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial, nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é dispensável, quando presentes outros meios de prova aptos a evidenciar a prática delitiva, principalmente quando há registros fotográficos das lesões que se amoldam à dinâmica fática descrita pela vítima. A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da lesão corporal nem impõe a desclassificação para vias de fato, sendo possível comprovar a materialidade por outros meios idôneos.
6. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem.
7. É legítima a manutenção da prisão preventiva, ainda que fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, especialmente em casos de violência de gênero e reiteração delitiva, bem como pelo fato de o Distrito Federal possuir estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime fixado.
8. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de quantia, sendo o dano moral presumido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, II, 386, VII e 387, IV; Lei 11.340/2006, artigos 5o, I, II e III, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 588; AgRg no AREsp n. 2.005.431/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022.